Tribunal: TJDFT
Processo: 0722115-28.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. VEÍCULO UTILIZADO EM TRÁFICO DE DROGAS. INTERESSE À INSTRUÇÃO PROCESSUAL E POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO. PROPRIEDADE DE TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA NESTE MOMENTO PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu o pedido de restituição de veículo automotor. O bem, de propriedade do recorrente, foi apreendido na posse de seu filho, réu em ação penal pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Pleiteia-se a devolução imediata do automóvel ou, subsidiariamente, a nomeação do proprietário como seu fiel depositário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a restituição de veículo de propriedade de terceiro, apreendido em poder de réu acusado pela prática de tráfico de drogas, antes do término da instrução processual, quando há indícios de que o bem era utilizado como instrumento para a prática delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas não podem ser restituídas enquanto interessarem ao processo. A manutenção da constrição se justifica para a elucidação dos fatos e como garantia de eventual decretação de perdimento.
4. A legislação especial (Lei n. 11.343/2006, arts. 62 e 63) prevê o perdimento, em favor da União, dos veículos e outros instrumentos utilizados para a prática do crime de tráfico de drogas. A decisão sobre o destino final do bem é matéria a ser apreciada pelo juiz na sentença de mérito, após a completa instrução probatória.
5. Ainda que haja comprovação da propriedade registral do veículo, a existência de fundados indícios de que o automóvel era utilizado para viabilizar as atividades ilícitas, torna imperiosa a manutenção da apreensão para a completa apuração dos fatos.
6. A condição de terceiro de boa-fé do proprietário e a ausência de sua participação no ilícito são questões a serem aprofundadas durante a instrução criminal, não sendo possível, nesta fase preliminar, afastar a vinculação do bem com o crime. A restituição prematura poderia frustrar a aplicação da lei penal.
7. Inviável o acolhimento do pedido subsidiário de nomeação de fiel depositário, uma vez que o bem ainda interessa diretamente ao processo e sua disponibilidade deve ser controlada pelo juízo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"A restituição de veículo apreendido no contexto do crime de tráfico de drogas, ainda que comprovada a propriedade de terceiro, não é admissível antes do trânsito em julgado da sentença, quando subsistirem indícios de sua utilização como instrumento para a prática delitiva, revelando-se o bem relevante para a instrução processual e para eventual decretação de perdimento."
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 118 e 120; Lei no 11.343/2006, arts. 62 e 63.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2014391, 0718611-14.2025.8.07.0001, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/06/2025; TJDFT, Acórdão 2014706, 0704133-98.2025.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/07/2025.